Tribunal: TJDFT
Processo: 0703857-96.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0703857-96.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THIAGO MORAES PEREIRA DE LUCENA RECORRIDO: ESFERA FIDELIDADE S.A DESPACHO Diante da solicitação de sustentação oral formulada pela parte, aguarde-se para inclusão na próxima sessão presencial. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito